Tribunal: TJES
Processo: 0013236-41.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013236-41.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANCYELLE GOMES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face sentença que condenou a ré à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, e 329, ambos do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas produzidas em juízo, com base no art. 155, do CPP. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, o afastamento da indenização por danos morais e a concessão da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de oitiva da vítima em juízo compromete a validade da condenação; (ii) verificar se a prova testemunhal produzida em juízo, especialmente por agentes públicos, é suficiente para sustentar a autoria; (iii) aferir a legalidade da fixação de valor mínimo a título de indenização por dano moral com base no art. 387, IV, do CPP, e no Tema 983 do STJ; (iv) determinar se é cabível o deferimento da gratuidade da justiça na fase de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade dos delitos de lesão corporal e resistência está devidamente comprovada por boletim de ocorrência, laudo médico e auto de resistência, documentos constantes dos autos.
4. A autoria é confirmada pelos depoimentos firmes e harmônicos de guardas municipais que presenciaram os fatos, prestados sob o crivo do contraditório em juízo, sendo prescindível a oitiva judicial da vítima quando sua versão extrajudicial é corroborada por outros meios probatórios.
5. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial valor probatório, sobretudo quando em consonância com elementos objetivos dos autos, como laudos e testemunhos presenciais.
6. A pretensão de redução das penas-bases revela-se prejudicada, pois as sanções foram fixadas no mínimo legal na sentença condenatória.
7. A fixação de valor mínimo para reparação por dano moral é cabível com fundamento no art. 387, IV, do CPP, sendo desnecessária instrução probatória específica quando se tratar de violência doméstica, em observância ao entendimento consolidado no Tema Repetitivo 983 do STJ.
8. O exame da gratuidade da justiça deve ser postergado para a fase de execução, cabendo ao juízo da execução avaliar, com base na situação financeira atualizada da ré, a possibilidade de isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, e 329; CPP, arts. 155 e 387, IV; CPC, arts. 98,
caput
e § 3º; CPP, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg-AREsp 2.262.678, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023;
STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018, DJe 08.03.2018 (Tema 983);
STJ, EDcl-REsp 2.075.361, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 05.03.2025;
STJ, AgRg-REsp 2.181.636, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 25.03.2025;
TJES, EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 24.08.2022, DJES 02.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0013236-41.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCYELLE GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Francyelle Gomes da Silva
, inconformad
a
com a sentença
proferida pelo
Magistrado da 6ª Vara Criminal de Serra (
id.
12417883).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra, conforme se observa às fls. 02/
0
2v
,
in verbis
:

Revelam os autos do procedimento investigatório que, no dia 07 de setembro de 2021, por volta das 19h30min, na Rua Maranhão, Bairro Estância Monazítica, nesta cidade, a Denunciada, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo de suas relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de Micheli Ferreira de Souza, sua companheira e vítima, causando-lhe as lesões corporais descritas no Prontuário Médico de fls. 21/22.

Denota-se que, momentos após, a ora Denunciada se opôs à execução de ato legal, mediante ameaça, a funcionário competente para executá-lo, de acordo com o Auto de Resistência de fi. 35.

Extrai-se que, a vítima e a Denunciada se relacionam por cerca de um ano. A Denunciada ingere bebidas alcoólicas, e sob efeito de tais
substâncias, torna-se agressiva.

No dia 07 de setembro de 2021, a vítima e a Denunciada estavam em uma praia e, em dado momento, iniciou-se uma discussão entre elas por motivo de ciúmes. Em razão disso, ambas se retiraram do local.

Ao chegarem na residência da vítima, a Denunciada pegou seus pertences e disse que iria embora. Com isso, a vítima a acompanhou até o ponto de ônibus. No local, a Denunciada jogou seus pertences no chão e "partiu para cima" da vítima, iniciando, assim, uma série de agressões contra esta, com tapas e socos, bem como bateu a cabeça da vítima contra a parede, causando-lhe as lesões corporais descritas no Prontuário Médico de fls. 21/22. Não satisfeita, a Denunciada disse "hoje eu te mato".

Populares acionaram a Guarda Municipal e com a chegada da guarnição foi necessário utilização de uso moderado da força, bem como uso de algemas ara conter a Denunciada, que, não satisfeita, proferiu ameaças aos militares dizendo "que os agentes iriam se arrepender, que não ia sair barato" e "que a vítima não ia sair ilesa dessa".

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou
a
ré
nas sanções do
art
igo

129, §
13
,
e 329, ambos
do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano
e 02 (dois) meses
de reclusão
e 02 (dois) meses de detenção
,
em regime aberto para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais

no id.
12137278,
a defesa
requer

a absolvição
d
a
apelante
, ao fundamento de ausência de provas
produzidas
em juízo
para amparar a condenação
, com amparo no artigo 155, do Código Penal
.
Subsidiariamente, pretende a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da condenação por valor mínimo a título de danos morais, e a gratuidade da justiça.

Demonstrad
os resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa,
iniciando pela análise do
pleito absolutório.

Nesse ponto,
ressalto que
a
materialidade
do
s

crimes

restou comprovada po
r meio do
Boletim Unificado
às
fls.
09/10v
,
Laudo de Exame Médico à fl. 25, Auto de Resistência à fl. 39, e Relatório Final de Inquérito Policial às fls. 43/46.

Do mesmo modo,
a autoria
dos crimes de lesão corporal e resistência
também
é evidente
pe
la
prova testemunhal produzida nos autos
, razão pela qual passo a apreciá-l
a
s.

Nesse particular, inicialmente transcrevo as declarações da vítima ainda em esfera investigativa, às fls. 13/13v (id.12137256), oportunidade em que narra de forma detalhada o decorrer dos fatos. Confira-se:

QUE: tem um ano de relacionamento com Francyelle; que moravam juntas até julho quando se desentenderam; que brigaram e a depoente foi agredida por Francyelle; que então a depoente registrou ocorrência contra ela e requereu uma medida protetiva; que a medida foi concedida e ambas foram intimadas; que logo em seguida reataram o relacionamento, mas não voltaram a morar juntas; que hoje foram a praia; que beberam umas três cervejas; que apesar do 'pouco álcool', Francyelle ficou muito alterada porque não pode beber nada que se transforma; que Francyelle ficou com ciúmes de uma amiga da declarante que estava no local; que foram para casa da declarante; que ao chegarem em casa Francyelly . disse que não iria ficar no local, pegou seus pertences e um 'gato' que havia dado de presente para a declarante; que a depoente acompanhou Francyelle até o ponto de ônibus para ajudá-la a levar os pertences; que Francyelle foi brigando pelo caminho, acusando a depoente de ter dado 'confiança' para a amiga na praia; que quando chegaram no ponto de ônibus, Francyelle largou o gato, que fugiu, jogou os pertences no chão e partiu para cima da declarante;
que Francyelle bateu a cabeça da declarante na parede, além de lhe tapas e socos
; que Francyelle também lhe ameaçou dizendo 'hoje eu te mato'; que para se defender pegou sua chave de casa e começou aarranhar Francyelle para tentar fazer com que ela parasse de agredir e se afastasse; que
populares tiveram que conter Francyelle; que foram os populares que chamaram a polícia
; que
está com marcas de arranhões no colo (próximo aos seios), além de estar com muita dor na cabeça
; que foi levada até o UPA de Carapina para receber atendimento;
[...].

Sobre a importância do depoimento da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, destaco os seguintes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM R
ECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.262.678; Proc. 2022/0384824-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL N/F DA LEI Nº11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Provadas materialidade e autoria do crime de Lesão Corporal a recair sobre o apelante, não se torna possível falar em absolvição.
É sabido que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar
.
[...]
3 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 24/08/2022; DJES 02/09/2022).

Nesse contexto, em que pese a vítima não tenha comparecido em juízo para confirmar suas declarações, depreende-se do caderno processual que sua narrativa extrajudicial está em total consonância com o
Laudo de Exame Médico à fl. 25,
que atesta a “
presença de escoriações em região cervical”
e “
edema em região de supercílio esquerdo”
.

Outrossim, foram ouvidos em juízo os guardas municipais que participaram
da ocorrência e presenciaram a agressão sofrida pela ofendida, conforme transcrição na sentença,
in verbis
:

[...] Que lembra da abordagem e ao chegar no local encontrou a suposta acusada desferindo puxões de cabelo e batendo na suposta vítima; Que quando chegaram no local viram a agressão acontecendo: Que teve dificuldades em tirar a vítima da agressora, pois estava muito irritada e nervosa, puxando o cabelo e desferindo socos na vítima; Que só após muita resistência conseguiu fazer a algemação dela, para poder garantir a segurança da vítima; Que a vítima ficou com marcas de agressões pelo corpo, principalmente pelo rosto segundo a testemunha lembra; Que resistiu a prisão, empurrou os agentes, falou que não iria ser presa em diversos momentos; Que não sabe informar se existia sinais de embriaguez, só sabendo informar que a acusada estava muito agressiva; Que a vítima só se defendeu, em nenhum momento atacou acusada, só se conseguindo defender; [...]. (Guarda Municipal Anderson Lopes da Silva).

[...] Que lembra da abordagem e ao chegar no local encontrou a suposta acusada desferindo puxões de cabelo e batendo na suposta vítima, conforme a Denúncia; Que subiu com Micheli para pegar a medida protetiva; Que quando chegou ao local viu as agressões da Francyelle em cima da vítima Micheli Ferreira de Souza; Que não viu a vítima agredir; Que resistiu a prisão, pois não aceitava em nenhum momento que coloca-se ela na viatura; Que apesar de estar em 4 pessoas, 3 homens e 1 mulher tiveram que pedir apoio pois Francyelle estava muito alterada; Que não tinha como saber se a ré estava com sinais de embriaguez; Que quando acompanharam a ré para o UPA ela foi medicada, não sabendo informar qual remédio foi; Que ninguém comentou que as agressões eram mútuas; [...]. (Guarda Municipal Maria de Fátima Ferreira Duarte).

Nesse contexto, cabe ressaltar
que
em relação ao valor probatório do
s
depoimento
s
dos agentes de segurança pública
que participaram d
o caso
,
o
meu entendimento, assim como o desta Câmara, é
que
o valor do depoimento testemunhal des
s
es servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Dessa forma, ao contrário do que aduz a defesa,
a condenação da apelante tem amparo também em provas produzidas em esfera judicial, quais sejam, os depoimentos dos guardas municipais
que participaram da ocorrência
.

Em outros termos, em que pese a vítima não tenha sido ouvida em juízo, quando prestou declarações em esfera policial narrou os fatos com riqueza de detalhes, sendo a sua narrativa corroborada pelos depoimentos judiciais dos guardas municipais que afirmaram terem presenciado as agressões praticadas pela ré contra a ofendida.

De igual modo, quanto ao crime de resistência, os depoimentos testemunhais, somados ao auto de resistência à prisão à fl. 39 dos autos físicos, evidenciam que a apelantes se opôs à execução de ato legal, qual seja, as determinações dos guardas municipais para conduzir a denunciada até a delegacia.

Dessa forma
,
tenho que
as provas
documentais e testemunhais
constantes no caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação de
Francyelle Gomes da Silva

pelo
s
crime
s previstos nos artigos 129, § 13, e 329, ambos do Código Penal, que
dizem respeito, respectivamente, aos crimes de lesão corporal e resistência
,

não merecendo prosperar o pleito absolutório d
a
apelante
.

Prosseguindo, quanto ao pedido de redução das penas-bases ao mínimo legal, tenho que padece de interesse recursal, considerando que as penas-bases já foram estabelecidas no patamar mínimo em primeiro grau de jurisdição.

Noutro giro,
também não merece guarida o pleito de decote do valor fixado a título de indenização por danos morais
.
Explico.

Quanto à condenação à reparação dos danos causados, o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; [...]”.

O referido dispositivo não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo para a reparação de danos morais causados pela infração.

Assim, verificando-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para este fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

Ocorre que, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a prática de crime no contexto de violência doméstica e familiar implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que, comprovada a prática do delito, mostram-
se
desnecessárias maiores discussões quanto à efetiva comprovação do dano moral para a fixação do valor indenizatório, o que se dá, inclusive, com o escopo de evitar a revitimização. Confira-se:

Tese Jurídica – Tema Repetitivo 983
:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7.
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa
. 8.
Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos
. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. [...] (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018).

Vale dizer que o referido entendimento tem sido sistematicamente aplicado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME
[...].
3.
A questão em discussão consiste em saber se, em casos de violência doméstica, é necessária a indicação de valor mínimo para a fixação de indenização por danos morais na denúncia, conforme o Tema 983/STJ
. III. Razões de decidir 4.
O entendimento consolidado no Tema 983/STJ dispensa a indicação de valor mínimo de indenização por danos morais em casos de violência doméstica, permitindo a fixação direta pelo juiz
. 5.
A ausência de indicação de valor mínimo na denúncia não prejudica o exercício da ampla defesa, uma vez que a jurisprudência dispensa tal requisito em casos de violência doméstica
. 6. A readequação do julgamento é necessária para restabelecer a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, conforme fixado na sentença de 1º grau. lV. Dispositivo 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para restabelecer a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. (STJ; EDcl-REsp 2.075.361; Proc. 2023/0183915-0; RJ; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 05/03/2025).

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA SEXUAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. TEMA 983. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou provimento ao Recurso Especial, mantendo a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais em caso de violência sexual contra menor, com base no Tema Repetitivo 983 do STJ. 2. O agravante alega inaplicabilidade do Tema 983, sustentando a ausência de relação doméstica, pois era apenas prestador de serviços na residência da vítima. II. Questão em discussão 3. A discussão consiste em saber se é aplicável o Tema 983 do STJ para fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais em caso de violência sexual quando o agressor é prestador de serviços e não possui vínculo doméstico ou familiar com a vítima. III. Razões de decidir 4.
O entendimento do STJ, conforme o Tema Repetitivo 983, permite a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais em casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, desde que tenha pedido expresso da Acusação, mesmo sem especificação da quantia
. 5. A jurisprudência do STJ considera que a violência praticada no ambiente doméstico, mesmo por prestador de serviços, pode configurar violência doméstica, aplicando-se o Tema 983. 6. Nos termos da jurisprudência desta Corte: Sujeito ativo pode ser tanto o homem quanto a mulher, desde que fique caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade (CC n. 88.027/MG, Relator Ministro Og Fernandes, DJ de 18/12/2008) 7. A decisão agravada foi mantida com base na Súmula n. 568/STJ, que autoriza o relator a decidir monocraticamente quando houver entendimento dominante quanto ao tema. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. É aplicável o Tema 983 do STJ para fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais em casos de violência sexual no âmbito doméstico, mesmo que o agressor seja prestador de serviços. 2.
A fixação de valor mínimo indenizatório independe de especificação da quantia e de instrução probatória, desde que tenha pedido expresso da Acusação
. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 5º.Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 2.045.732/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 04.07.2023; STJ, AGRG no AREsp 2.697.268/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º.10.2024. (STJ; AgRg-REsp 2.181.636; Proc. 2024/0428384-4; MT; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 25/03/2025).

Diante disso, considerando que o presente feito cuida de crime perpetrado contra mulher no contexto de violência doméstica e familiar, não merece ser acolhido o pedido da defesa de exclusão da indenização fixada na sentença.

Por derradeiro,
no que concerne
ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, melhor sorte não assiste
à
defesa.

Isso porque, o artigo
804,
do
Código de Processo Penal,
dispõe que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira d
o
apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e §1°, do Código de Processo
Civil
.

À luz de todo o exposto,
e em conformidade com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto,

mantendo-se incólumes os

fundamentos da sentença.

É como voto.

Vitória, 1 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)